Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (AGRAVADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (AGRAVADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVANTE), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de D
eclaração opostos sob o argumento de que o acórdão impugnado não analisou fato superveniente referente à celebração de contratos de arrendamento rural entre as partes e a empresa
Nadiana
Agronegócios Ltda., o que, segundo o embargante, dispensaria a autorização judicial para o arrendamento
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em v
erificar se
o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar os contratos de arrendamento como fato relevante para a
resolução da causa
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A Câmara julgadora não ignorou a existência de atos negociais entre os herdeiros, mas destacou a necessidade de
procedimento específico para a extinção do condomínio, mantendo a fundamentação adotada
.

4
.
A celebração de contratos de arrendamento não altera a essência da controvérsia, pois não modifica a titularidade ou o regime jurídico do bem
.

5
.
Não há omissão
nem contradição no aresto
, uma vez que todos os aspectos essenciais à solução do litígio foram devidamente apreciados
.

6.
Os Embargos de D
eclaração não se
destinam
à rediscussão da matéria já
examinada
, conforme previsto no art. 1.022 do CPC
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração
não provido
s
.

Tese de julgamento
:

A existência de contratos de arrendamento entre as partes não configura fato capaz de modificar a
imprescindibilidade de A
ção própria para a extinção do condomínio
.

A fundamentação adotada no acórdão, quando suficiente para amparar a conclusão do julgamento, afasta a alegação de omissão
.

Os Embargos de D
eclaração não
se destinam à rediscussão da
matéria já
decidida
, salvo em caso de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16
-8-
2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
pelo Espólio da autora, falecida no curso do processo,
a
o
acórdão que
, por unanimidade,

negou provimento

ao Agravo de Instrumento
por ela interposto
.

O embargante
alega
que a
Câmara julgadora
foi omissa e contraditória em relação a
o argumento de
que
“
o imóvel objeto da partilha, a área de terras em questão, objeto da partilha, comporta perfeita divisão em 50% para cada parte, como determinado na Partilha, eis que se trata de um polígono retângulo exato, que contempla, em uma divisão, para ambas as partes, percentuais idênticos de área de reserva legal, de preservação e de exploração com agricultura, conforme mapa e CAR anexos e que foram juntados no pedido de liquidação de sentença, por se tratar de uma área que tem como polígono um retângulo perfeito, em que a parte agricultável e a parte de reserva legal podem ser divididas em iguais partes, como demonstrado no mapa e no CAR
”
.

Pede
que sejam
sanados esses vícios e atribuídos
efeitos modificativos, para autorizar o prosseguimento da liquidação de sentença quanto à área rural.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
embargante sustenta que o acórdão
ora impugnado
não apreciou o fato superveniente
referente à
celebração de contratos de arrendamento rural entre as partes e a empresa
Nadiana
Agronegócios Ltda., o que
dispensaria a
autorização judicial para
o
arrendamento.

No entanto,
a Câmara julgadora
não
desconsiderou
a existência de at
os negociais entre os herdeiros;

apenas

ressaltou
a necessidade de procedimento próprio para
a
extinção do condomínio.
A celebração de contratos de arrendamento entre
as partes não altera a essência da controvérsia, uma vez que
eles
não modificam a titularidade ou regime jurídico do bem.

Portanto, não há omissão no
aresto,

já que
a fundamentação adotada foi suficiente para
amparar
a conclusão de que a extinção do condomínio exige demanda própria.

Todos os pontos
indispensáveis
ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva
e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Em
bargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
j.
16-8-2017,
DJe
29-8-2017, grifos
nossos
).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025